Tribunal: TJES
Processo: 5000456-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GONCALVES SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HISTÓRICO CRIMINAL E RISCO DE REITERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ALEGAÇÕES DE MAUS-TRATOS E GREVE DE FOME SEM PROVA MÉDICA CONTEMPORÂNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial atribuído a juízo criminal, em que se requer a revogação da prisão preventiva decretada em investigação/ação penal por tráfico de drogas, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A impetração sustenta (i) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, apontando gravidade abstrata; (ii) fragilidade de indícios de autoria, por suposta imputação restrita ao descarte de uma porção de droga; (iii) condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e filhos menores); e (iv) incompatibilidade do cárcere com a dignidade humana por relatos de maus-tratos, precariedade no atendimento médico e greve de fome. Liminar não conhecida em plantão por ausência de urgência excepcional, e posteriormente indeferida; parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva está concretamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, à luz do art. 282, § 6º, do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti) aptos a justificar a custódia, sem incursão no mérito; (iii) determinar se o risco de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública evidenciam periculum libertatis e afastam medidas cautelares diversas; (iv) avaliar se alegações de maus-tratos, precariedade de atendimento e greve de fome, sem documentação médica contemporânea, impõem revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva antes do trânsito em julgado exige prova da materialidade e indícios de autoria, aliados à demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, observada sua excepcionalidade e a regra de subsidiariedade do art. 282, § 6º, do CPP.

4. Fundamentação do decreto prisional se ancora em elementos de gravidade concreta, extraídos do contexto do flagrante, especialmente pela expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido (aproximadamente 1.405g de cocaína, fracionada em cinco unidades) e pela presença de aparato de processamento (liquidificador com resíduos de cocaína).

5. Indícios de autoria e materialidade se evidenciam, em juízo sumário, pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e depoimentos colhidos, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, exame exauriente sobre a imputação.

6. Histórico criminal com registros pretéritos, incluindo outra ação penal em curso por tráfico de drogas e associação para o tráfico e condenação por porte ilegal de arma de fogo, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada indicam insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da segregação.

9. Relatos de violações de direitos e greve de fome demandam atenção e apuração, mas não revogam automaticamente a custódia quando subsistem os requisitos legais; ausência de documentação médica contemporânea impede concluir por impossibilidade de assistência no cárcere ou debilidade extrema incompatível com a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é excepcional e exige fundamentação concreta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, observada a subsidiariedade do art. 282, § 6º, do CPP.

2. A expressiva quantidade e a natureza do entorpecente, somadas a elementos indicativos de processamento/manuseio da droga no local, configuram gravidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

3. No
habeas corpus
, basta a demonstração de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do mérito da imputação.

4. O histórico criminal e a existência de registros por delitos da mesma natureza constituem indicativo de risco de reiteração delitiva e podem justificar a prisão preventiva.

5. Condições pessoais favoráveis e alegações desacompanhadas de prova médica contemporânea não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000456-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GONCALVES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL GONÇALVES SILVA contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES nos autos nº 5039774-32.2025.8.08.0048.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal ante a suposta ausência de fundamentação idônea para a custódia extrema, asseverando que o decreto prisional repousa meramente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Sustenta, outrossim, a fragilidade dos indícios de autoria, argumentando que a imputação se limita ao fato de o paciente ter dispensado uma única porção de droga, sem vínculo comprovado com o restante do material apreendido.

Ressalta, ademais, as condições pessoais favoráveis de, que possui residência fixa, profissão lícita (jardineiro) e é genitor de quatro filhos menores. Por fim, aduz a gravidade do estado de saúde do paciente, que se encontraria em greve de fome na unidade prisional como protesto contra maus-tratos e precariedade no atendimento médico, o que tornaria o cárcere incompatível com a dignidade da pessoa humana.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da segregação extrema por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Registro, por oportuno, que o presente
writ
foi inicialmente distribuído em regime de Plantão Judiciário, ocasião em que o Excelentíssimo Desembargador Plantonista proferiu decisão em 16/01/2026, não conhecendo do pedido de tutela de urgência.

Naquela oportunidade, consignou o eminente par que a medida não preenchia os requisitos de urgência excepcional, uma vez que a decisão impugnada datava de 17/11/2025 e a impetração ocorreu apenas em 15/01/2026, evidenciando lapso temporal incompatível com a natureza do plantão.

Remetidos os autos a este Relator Natural, o pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acostada ao ID 17952863.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18035372, pela denegação da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, no dia 22 de outubro de 2025, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro Jardim Carapina, na Serra/ES, visualizaram o paciente saindo de uma residência. Ao perceber a presença da guarnição, o paciente empreendeu fuga e dispensou uma porção de cocaína ao solo, sendo imediatamente alcançado. Na mesma diligência, o corréu JRUAN NATHAN VIEIRA PAIXAO foi abordado na entrada do imóvel, portando outras duas porções da substância e quantia em espécie.

Prosseguindo na diligência, os militares avistaram, através de uma porta aberta, um liquidificador contendo resíduos de cocaína, vindo a apreender, no total, aproximadamente 1.405g (um mil, quatrocentos e cinco gramas) da referida droga, dividida em cinco unidades.

Tais circunstâncias, notadamente a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva do entorpecente, aliadas à existência de aparato para o processamento da droga no local (liquidificador com resíduos de cocaína), afastam a tese de fundamentação baseada em gravidade abstrata, evidenciando, ao revés, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social evidenciada no caso.

Noutro giro, a despeito do esforço argumentativo da defesa quanto à fragilidade dos indícios de autoria, o juízo de primeiro grau asseverou que a materialidade e os indícios suficientes restam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, autos de apreensão e depoimentos colhidos. A análise exauriente do mérito da imputação é incabível na via estreita do
Habeas Corpus
, bastando para a custódia a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se mostram presentes no cenário de flagrância descrito.

Outro ponto relevante, é que o paciente ostenta anotações criminais pretéritas, incluindo outra ação penal em curso pelo mesmo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos nº 0004242-92.2019.8.08.0048), além de condenação por porte ilegal de arma de fogo (autos nº 0017667-89.2019.8.08.0048). Tais registros, em juízo sumário, sinalizam risco concreto de reiteração delitiva, indicando que medidas cautelares alternativas poderiam revelar-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

No que tange às alegadas violações de direitos humanos e à greve de fome, embora tais relatos reclamem a devida atenção e apuração pelas autoridades competentes, não constituem, por si sós, causa automática de revogação da custódia quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

De outro lado, a defesa não colacionou documentação médica contemporânea apta a demonstrar debilidade extrema ou impossibilidade absoluta de assistência no cárcere. Ademais, eventual adesão do paciente a greve de fome — ainda que represente situação que demanda monitoramento e cuidados — não elide, por si, a validade de decisão cautelar fundada em elementos concretos.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM